Tribunal: TJSP
Processo: 1009233-68.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
- Negativa de relacionamento jurídico infirmada pela ré - Documentos juntados que demonstram, extreme de dúvida, tanto a contratação, quanto a utilização do cartão de crédito ao qual a autora aderiu – Débito exigível – Sentença mantida.
- Litigância de má-fé - Condenação -

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
- Negativa de relacionamento jurídico infirmada pela ré - Documentos juntados que demonstram, extreme de dúvida, tanto a contratação, quanto a utilização do cartão de crédito ao qual a autora aderiu – Débito exigível – Sentença mantida.
- Litigância de má-fé - Condenação - Manutenção - Autora que agiu de forma temerária ao omitir na inicial a existência de relacionamento jurídico com a ré, afirmando desconhecer a existência dos débitos, alterando a versão inicial após a contestação - Sentença mantida.
- Multa - Redução - Possibilidade - Considerando-se a situação econômica da autora, em função dos parcos vencimentos que aufere mensalmente, sendo, inclusive, beneficiária da justiça gratuita, reduz-se o percentual aplicado da multa para 2% - Sentença retificada nesse ponto.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009233-68.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante PAMELA
OLIVEIRA
DE
JESUS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CLUB
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. - MARISA LOJAS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009233-68.2019.8.26.0606 -Voto no 31888
2
Apelação Cível no 1009233-68.2019.8.26.0606
Apelante: Pâmela Oliveira de Jesus (justiça gratuita)
Apelada: Marisa - Club Administradora de Cartões de Crédito S/A
Juíza: Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia
Comarca: Suzano 2a Vara Cível
Voto 31888
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO.
- Negativa de relacionamento jurídico infirmada
pela ré - Documentos juntados que demonstram,
extreme de dúvida, tanto a contratação, quanto a
utilização do cartão de crédito ao qual a autora
aderiu Débito exigível Sentença mantida.
-
Litigância
de
má-fé
-
Condenação
-
Manutenção - Autora que agiu de forma temerária
ao omitir na inicial a existência de relacionamento
jurídico com a ré, afirmando desconhecer a
existência dos débitos, alterando a versão inicial
após a contestação - Sentença mantida.
- Multa - Redução - Possibilidade - Considerando-
se a situação econômica da autora, em função
dos
parcos
vencimentos
que
aufere
mensalmente, sendo, inclusive, beneficiária da
justiça gratuita, reduz-se o percentual aplicado da
multa para 2% - Sentença retificada nesse
ponto.
Recurso parcialmente provido.
É recurso de sentença (114/116)1 que
julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito
c. c. indenização por dano moral2 ajuizada por Pâmela Oliveira de
Jesus em face de Marisa - Club Administradora de Cartões de
Crédito S/A, carreando à autora o pagamento de custas, despesas
1Publicada no DJE de 13.04.2020.
2 Valor: R$ 49.988,64, em novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009233-68.2019.8.26.0606 -Voto no 31888
3
processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da
causa, com a observação de se tratar de beneficiária da justiça
gratuita.
A autora também foi reconhecida
como litigante de má-fé e condenada a pagar multa equivalente a
9% sobre o valor da causa, em favor Fazenda Pública.
Apelou a autora, forte na alegação de
irregularidade na inscrição do seu nome nos órgãos de
inadimplência, "sem que se tenha produzido qualquer prova da
legitimidade da negativação", pois "a apelada não comprovou que a
proposta carreada fora aprovada e que a cédula de crédito foi
emitida e encaminhada ao domicílio da consumidora, bem como, por
este recepcionada, desbloqueada e utilizada" (sic)
Argumenta,
também,
acerca
da
divergência de dados em relação aos endereços consignados no
contrato e nas faturas.
Bate-se, assim, pela procedência
integral da ação e o consequente afastamento da sua condenação
por litigância de má-fé ou pela redução do valor da multa aplicada.
Recurso respondido.
É o relatório.
Tendo o réu juntado o contrato de
adesão ao cartão de crédito firmado pela autora, a qual não
impugnou sua assinatura ali aposta, além de faturas com compras
realizadas, conforme se verifica de fls. 45/61, restou infirmada a
versão apresentada na inicial quanto à negativa de relacionamento
jurídico entre as partes.
No tocante à alegação de divergência
de endereços entre aquele consignado no contrato e aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009233-68.2019.8.26.0606 -Voto no 31888
4
consignado nas faturas, também não se aproveita, porque as
pessoas se mudam, o que não é incomum, sendo certo que no caso
da autora as faturas dos cartões dão conta de compras realizadas
em Suzano, sua cidade atual.
Registre-se, ainda que, em réplica, a
autora alterou sua versão apresentada na inicial, afirmando que
realmente celebrou contrato de cartão de crédito, porém a ré não
teria comprovado o envio do cartão e seu desbloqueio e a
regularidade das despesas.
A alteração da versão, pela autora, só
por si, abala sua credibilidade e comprova a intenção de alterar a
verdade dos fatos, com o objetivo de obter indevida vantagem.
Portanto, a condenação, por litigância
de má-fé, deve ser mantida, uma vez que a autora insiste em litigar
contra fatos incontroversos.
Todavia, considerando-se a situação
econômica da autora, é possível a redução da multa por litigância de
má-fé, cujo percentual foi fixado no máximo previsto, para 2% sobre
o valor atualizado da causa.
Posto isso, dá-se parcial provimento
ao apelo, sem majoração da verba honorária em razão do parcial
provimento ao recurso.
MARINO NETO
Relator